Tribunal: TJSP
Processo: 1008892-12.2023.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Internação Compulsória – Dependente químico – Necessidade de tratamento médico especializado– Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição Federal, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário,desprovido.